Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025746-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO CONHECIDO

E M E N T A

EMBARGANTE:
NACKLE MAKHOUL JUNIOR

EMBARGADO:
MINSTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE 05 (CINCO) DIAS – INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo de interposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
NACKLE MAKHOUL
JUNIOR

em
desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de
Agravo Interno
n.
1025746-98.2022.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso

e manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal
.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o seguinte ponto
:

Aus
ência de fundamentação da decisão, uma vez que não
rebateu todos os argumentos e dispositivos
ventilados na inicial do recurso
;

D
efende a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos como:
lei federal 9.605/1.998
arts
. 2º; 70, §§ 1º, 2º e 3º,

lei federal 6.514/2.008 art. 16 § 1º
,
lei federal 13.105/2.015-cpc-
arts
. 343, 378
, lei estadual n.
7.692/2.002
arts
. 1º, 4º e 6º
e lei complementar n.
38/1.995 e 232/2.005
arts
. 96, 97, 98, 99, 119, 121 e 122
.

Levanta novamente os inúmeros argumentos já apresentados na petição inicial.

Para fins de se reconhecer a tempestividade da apresentação dos embargos de declaração, relata que registrou ciência no sistema em
06/05/2024, e em 13/05/2024 houve suspensão dos prazos processuais diante de feriado municipal na cidade de Maringá-PR, razão pela qual a apresentação dos Embargos no dia 14/05/2024 se mostra tempestivo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
, e, subsidiariamente, realizar o prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
.

Devidamente intimado
, o Embargado
não
apresentou contrarrazões
, conforme certidão de Id.
219070193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
NACKLE MAKHOUL JUNIOR

EMBARGADO:
MINSTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
NACKLE MAKHOUL
JUNIOR

em
desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Agravo Interno
n.
1025746-98.2022.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso
e manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, possui prazo de interposição de 05 (cinco) dias.

“
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.
”

Revisitando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 02/05/2024, já a ciência do Embargante se deu em 06/05/2024, conforme andamento sistêmico, desse modo, mesmo se contando o prazo a partir de 07/05/2024, o prazo para apresentação do recurso se encerrou em 13/05/2024.

O presente recurso foi apresentado em 14/05/2024, ou seja, fora do prazo de 05 (cinco) dias previsto para a sua interposição.

Como justificativa, o Embargante defende que na data do dia 13/05/2024, por previsão na
Le
i Municipal De Maringá-PR
Nº 5719/2002
, foi aniversário da cidade de Maringá-PR, portanto, a interposição do recurso no dia 14/05/2024 estaria tempestivo.

Contudo, de acordo com o calendário forense disponibilizado no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal não previa qualquer ponto facultativo para a data ou mesmo suspensão de prazos processuais.

O fato de ser ou não feriado em outras comarcas não interferem ou suspendem a contagem dos prazos processuais nesta comarca
, principalmente quando se trata de feriado municipal de comarca de outro estado.

Com isso, há de se reconhecer a intempestividade do presente recurso.

Por fim, mas não menos importante, há de se considerar como incorreta a certidão de Id.
214740685
que, nitidamente realizou a certificação equivocada da tempestividade deste recurso que, como visto alhures, foi apresentado fora do prazo legal.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de
embargos de declaração
diante da sua latente intempestividade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024